Tribunal: TJDFT
Processo: 0000721-54.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000721-54.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEONIDIO VIANA DA SILVA, ADELINO MARQUES DOS SANTOS, ANTONIO CHAVES DE FRANÇA, ELISIO GOMES COELHO, GERALDO MAGELA PIMENTA, JOSE MACHADO SOBRINHO, JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA, LENIR SIMONAZZI, ODILON RAMOS MARIANI, WALDEMIRO GLORIA SUCESSOR: JOSE ALBERTO BERNARDES, SANDRA MARA LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. De acordo com o trecho da decisão colacionado na petição ID 21211345, o juízo da execução não teria se declarado incompetente para decidir sobre a sucessão processual do credor falecido WALDEMIRO GLORIA, mas assentou que o requerimento deveria ser realizado no próprio processo de origem, e não em novo processo. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 21211345. 2. Cumpram-se os itens 2 e 3 da decisão ID 16255655. 3. Dê-se baixa do nome da credora LENIR SIMONAZZI no sistema PJe, em cumprimento ao item 6 da decisão ID 16255655. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios